Tribunal: TJPA
Processo: 0015899-25.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015899-25.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015899-25.2017.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA 21.078-A

APELADO: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MARIA DE SOUZA ADRIÃO

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não

conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Santarém/PA, que julgou procedente o pedido do autor e declarou inexistente o débito oriundo dos empréstimos (operação 875483974, modalidade 2882, no valor de R$ 7.500,00 em 72 parcelas, e operação 875476249, modalidade 2992, no valor de 828,00 em 72 parcelas), condenando ainda a Instituição Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais proposta por
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2345333, a
Instituição Apelante,
sustém sobre a legalidade dos procedimentos adotados, pelo que entende pela inexistência de qualquer conduta ilícita praticada pela recorrente, além de entender ausente qualquer comprovação do dano moral sofrido e/ou a desproporcionalidade da indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

Prossegue aduzindo pela impossibilidade de cumulação de indenização por dano moral com a devolução em dobro. Assim, pugna pela reforma integral da sentença combatida.

Contrarrazões ao recurso ao id. 2345334.

Os autos foram inicialmente distribuídos neste E. Tribunal à relatoria da Desa. Gleide Pereira de Moura, que entendeu pela redistribuição do feito por prevenção (id. 2665148).

Redistribuídos, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

Em razão da ausência de regular comprovação do recolhimento do preparo recursal, foi proferido despacho de id. 3358277, determinando à
Instituição Apelante
a juntada de relatório de conta do processo relativo ao boleto de id. 2345333 – pág. 14, em observância aos termos do art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Certificado a ausência de manifestação da Apelante quanto à determinação exarada, consoante id. 3479178.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.

Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento
.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id.
3358277
para comprovar o recolhimento do preparo recursal, com a juntada do relatório de conta referente ao boleto de
id. 2345333 – pág. 14
, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada, mantendo-se, contudo, inerte, conforme certificado ao id.
3479178.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise,
mesmo após devidamente intimado a fazê-lo.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

A propósito o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Aplica-se ao exame de admissibilidade do recurso especial em comento o CPC/73, nos termos do Enunciado Administrativo nº 1 desta Corte: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. O Superior Tribunal de Justiça possui tese consolidada no sentido de que, conforme determina o art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, a comprovação do preparo deve ser feita no ato de interposição do recurso, por meio da apresentação de guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, todos legíveis, sob pena de preclusão, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1492319 MG 2019/0116264-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3.
Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso.
4. Recurso não conhecido.
(TJPA-
APELAÇÃO CÍVEL N°
0000994-14.2007.8.14.0100
, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.2. Ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NÃO FOI SATISFEITA, O QUE IMPORTA NA DESERÇÃO DO PRESENTE RECURSO.

3. Recurso não conhecido à unanimidade (2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23.07.2020, Publicado em 23.07.2020)

Deste modo, inexiste comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 24/11/2021